Tribunal: TCU
Processo: 029.079/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Gestão /Atenção Básica / Média e Alta Complexidade (no da TCE no sistema: 4719/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor, inicialmente, do município de Inhuma/PI, de Evaldo Rodrigues de Holanda e de Luciana Custódio Ferreira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados pela União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com base no art. 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério da Saúde e à responsável, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.3. arquivar o processo.